Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Relação contratual. Retenção de valores decorrente de estorno (“chargeback”). Prática abusiva. Ausência de interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido
A controvérsia gira em torno da retenção de valores referentes a transações comerciais realizadas pela recorrida, que foram posteriormente estornadas (“chargeback”) pela recorrente. Alega a recorrente que a retenção ocorreu em cumprimento às normas contratuais e procedimentos internos de segurança, não havendo qualquer irregularidade que justifique sua responsabilização. Requer, portanto, a reforma da sentença para afastar a condenação ao ressarcimento do valor mencionado e, alternativamente, que seja afastada a indenização por danos morais, caso existente.
II. Questão em discussão
4. As questões a serem analisadas neste recurso consistem em: (i) se houve erro na condenação ao ressarcimento dos valores retidos, considerando as normas contratuais e procedimentos de segurança adotados pela recorrente; (ii) se é cabível a análise do pedido de reforma da condenação por danos morais, considerando que tal pedido foi expressamente rejeitado na sentença.
III. Razões de decidir
5. Inicialmente, em relação ao ressarcimento dos valores retidos, verifico que a decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência consolidada e na análise das provas constantes dos autos. Restou demonstrado que a recorrida realizou transações lícitas, emitindo passagens aéreas e obtendo autorização dos titulares dos cartões, sem indícios de fraude ou irregularidade que justificassem a retenção dos valores pela Instituição recorrente.
6. A retenção unilateral dos valores pela Instituição de Pagamento, sem a concessão de oportunidade de ampla defesa à recorrida para acompanhar o procedimento da reversão (“chargeback”), caracteriza prática abusiva, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “É abusiva a cláusula que prevê a retenção de recebível a partir de simples contestação da compra pelo titular do cartão julgada procedente pelos participantes da relação de arranjos de pagamento” (STJ. 3a Turma. REsp 2.151.735-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Humberto Martins, julgado em 15/10/2024). Dessa forma, não se vislumbra fundamento jurídico suficiente para afastar a condenação à reparação dos danos materiais equivalente aos valores retidos.
7. Quanto ao pedido de reforma da condenação por danos morais, observo que a sentença recorrida expressamente rejeitou tal pleito, não impondo à recorrente qualquer obrigação nesse sentido. Conforme disposição expressa do art. 996 do Código de Processo Civil, só pode recorrer a parte que for sucumbente na decisão judicial. Assim, não se conhece do recurso no ponto em que se pretende a reforma de decisão que já se apresentava favorável à recorrente, inexistindo interesse recursal.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência correspondentes à 15% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.151.735-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. Humberto Martins, julgado em 15/10/2024.